Tribunal: TJSP
Processo: 1021063-03.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O COMPLEMENTO DO PREPARO RECURSAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO ALEGADAS. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.